Tribunal: TJDFT
Processo: 0701896-65.2022.8.07.9000
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-01-31
Data de publicação: 2023-02-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. MEDIDAS DE CONSTRIÇÃO PATRIMONIAL. PENHORA DE PONTOS/MILHAS – INUTILIDADE. BUSCAS DE ENDEREÇOS EM COMPANHIAS TELEFÔNICAS – INUTILIDADE. ATO ATENTÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA – NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE ATO COMISSIVO OU OMISSIVO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Por ocasião do exame do pedido de antecipação da pretensão recursal proferi a seguinte decisão:

“Com apoio no art. 99, § 3o, do CPC, defiro a gratuidade de justiça em favor da parte agravante.

Agravo de instrumento interposto por ROGERIO NUNES DA SILVA contra decisão que, em execução extrajudicial, indeferiu o pedido de penhora de pontos/milhas, a aplicação da penalidade de ato atentatório à dignidade da justiça e expedição de ofícios às operadoras de telefonia.

O pedido de antecipação da pretensão recursal é exatamente o mesmo que foi negado na origem.

DECIDO.

O art. 1.019, inciso I do CPC confere ao Relator a atribuição para conceder a antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. E no presente caso NÃO RESTOU demonstrada, em análise preliminar, a urgência da medida.

Em exame preliminar, não reconheço a urgência da medida porque se encontra em curso outras medidas voltadas para atingir o patrimônio da devedora, com a penhora em sua residência. Também foi expedido ofício ao SERASAJUD como medida coercitiva.

Se mostra necessário, assim, que a devedora seja devidamente intimada para apresentar resposta ao recurso e que a decisão seja tomada de forma Colegiada.

Assim, INDEFIRO a antecipação da pretensão recursal.

Intimem-se a parte Agravada para responder ao recurso.

Dispensado o envio de informações.”

2. A Agravada não apresentou contrarrazões.
3. Antes de o credor formular o pedido que originou o presente recurso, relato que na execução extrajudicial que tramita na origem foram realizadas inúmeras tentativas de penhora de bens da devedora ao longo dos últimos 3 anos, todas elas sem sucesso. Um dos últimos atos voltados para forçar o pagamento da dívida foi a inscrição do nome da devedora no SERASAJUD, conforme decidido por este Colegiado no Agravo de Instrumento n. 0700643-42.2022.8.07.9000, julgado em 24/08/2022.
4. Com esse contexto, e apesar de haver prova de atividade social da devedora em rede social, não há como se reconhecer a utilidade de realização de busca por milhas/pontos em programas de milhagem de qualquer natureza, porque repita-se, foram inúmeras as tentativas de constrição patrimonial. Além do mais são incontáveis as empresas que possuem programas de pontuação e o credor não identificou em qual delas deveria haver a penhora.
5. Igualmente se mostra inútil a busca por informações em companhias telefônicas de possíveis outros endereços da devedora, quando se sabe que esta reside com seus pais.
6. Por último, tal como decidido na origem, indefiro o pedido de aplicação da multa (art. 774, do CPC), porque não demonstrada a conduta comissiva ou omissiva que implicasse em ato atentatório à dignidade da justiça. O que a execução revelou até o momento foi a incapacidade financeira da devedora de suportar o pagamento de suas dívidas, mesmo com seu nome negativado.
7. Assim, mantenho a decisão agravada em todos os seus termos.
8. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
9. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais. Diante do pedido de gratuidade de justiça formulado, suspendo a exigibilidade da cobrança, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC. Sem condenação ao pagamento de honorários advocatícios porque não apresentada contrarrazões.